Tribunal: STF
Processo: ARE 1578679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE EDUCADOR FÍSICO. CONVOCAÇÃO. SIMPLES PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL IMPRESSO. DECURSO DE LONGO PERÍODO DE TEMPO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO.



    - A obediência ao postulado da publicidade não se resume à mera publicação do ato na imprensa oficial, devendo-se perquirir, em cada caso, se o ato em questão foi apto a atingir sua finalidade precípua.



    - Em respeito aos princípios da publicidade e da razoabilidade oponíveis à Administração, incumbe ao Poder Público utilizar os meios adequados para a convocação dos candidatos aprovados em concurso público.



    - Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato, sendo desarrazoado exigir deste que acompanhe diariamente a sua situação no certame, mormente quando transcorrido considerável espaço de tempo entre uma fase e outra, uma vez que o ato convocatório pode ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em que pese a s supracitada s previsões editalícia s, data maxima venia, entendo que a comunicação feita somente por publicação em órgão público não se coaduna com o princípio da publicidade dos atos administrativos, mormente quando decorrido considerável período de tempo entre a homologação do resultado do certame e a referida nomeação.



    No caso em exame, como visto, o concurso fora homologado em 07/12/2015 por meio do Decreto nº 92/2015. Contudo, somente em 27/03/2018 o candidato foi nomeado para exercer o cargo, conforme publicação da Portaria nº 49/2019 realizada no Diário Oficial do Município (evento nº 18728856).



    [...]



    Assim, na seara administrativa, a obediência ao postulado da publicidade não se resume à mera publicação do ato nos meios de comunicação oficiais, devendo-se perquirir, em cada caso, se o ato em questão foi apto a alcançar sua finalidade precípua, atingindo seus destinatários, em respeito à própria moralidade e eficiência da Administração.



    Com efeito, não se mostra razoável obrigar a um candidato, aprovado fora do número de vagas, que verifique diariamente, durante mais de dois anos, a sua situação no concurso. Tal situação transfere para o participante da seleção pública ônus que compete apenas à Administração Pública, de dar ampla publicidade aos seus atos.



    [...]



    Acrescente-se, por oportuno, que, no caso em análise, embora do Ente Municipal afirme que houve a tentativa de comunicação por meio de telefone e telegrama, não logrou êxito em comprovar.



    Assim sendo, resta claro o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da publicidade, diante da ineficácia do chamamento do candidato aprovado em concurso público.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente